Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-28.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800571-28.2018.8.14.0070

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MARLENE FERNANDES AFONSO, RUTHELENA RODRIGUES PINHEIRO, ANA CRISTINA CORREA SABINO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA VERTICAL. CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
LATU SENSO
. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizada a conclusão do curso de pós-graduação
latu senso
em psicopedagogia institucional com ênfase em educação especial pelas apeladas, junto a instituição de ensino credenciado pelo Ministério da Educação, conforme Portarias Ministeriais

n.º 297, publicada no D.O.U. de 01/04/2014 (Id Num. 4131633 - Pág. 4 e Id Num. 4131728 - Pág. 4), e Portaria nº 1157, publicada em 13/09/2012 (Id Num. 4131688 - Pág. 4), ensejando a aplicação da progressão funcional das apeladas, a partir do requerimento protocolado, consoante o disposto no art. 23, inciso II, e no art. 26, §1.º, da
Lei Municipal nº 295/2009. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.03.2023 até 13.03.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo MUNÍCÍPIO DE ABAETETUBA contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Abaetetuba, que julgou procedente os pedidos da inicial e determinou a progressão funcional das autoras no quadro de Professor de Nível II do Município, nos seguintes termos:

“
Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos das autoras, o que faço com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município promovido a proceder a progressão vertical das autoras ao Nível II do cargo de Professor, nos termos do art. 23, II, da Lei Municipal nº 295/2009, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, desde a data dos respectivos requerimentos administrativos, nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).”

Inconformado com essa decisão o município requerido recorreu, aduzindo os seguintes fundamentos:

1 - A impossibilidade jurídica do pedido, face a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, sendo ilegítima a intervenção na conveniência e oportunidade administrativa, sem verificação das possibilidades econômicas e financeiras, o que inviabilizaria o cumprimento da decisão;

2 - Invoca em seu favor supremacia do interesse público, face o interesse privado, além da aplicação da reserva do possível, posto que os recursos disponíveis estariam sendo usados para combater o Corona vírus (covid 19);

3 – Aduz ainda a impossibilidade de ingerência do Judiciário nas políticas públicas;

4 – Não poderia ser concedida a progressão funcional, face a conclusão de curso de instituição de ensino não reconhecida pelo MEC, que seria indispensável para procedência do pedido, na forma do art. 23, §1.º, da Lei de Abaetetuba n.º 295/2009, c/c art. 34 da Lei n.º 5.773/2006.

Requer assim o conhecimento da apelação e seu provimento, para a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
4058957 - Pág. 7.

A
Douta Procuradoria de Justiça informa a inexistência de interesse público primário na presente lide que demandasse seu parecer, omitindo-se em opinar sobre a questão objeto deste recurso.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, já que preenchido todos os requisitos legais de admissibilidade, bem como conheço da remessa necessária, e passo apreciar o mérito.

No que tange a argumentação traçada no apelo manejado pela municipalidade, vejo que seu inconformismo quanto a decisão combatida não merece prosperar, já que,
como se extrai dos autos, a progressão por escolaridade obtida pelas servidoras é amparada nos documentos carreados aos autos, que, consoante bem apreciado na sentença recorrida, comprovaram o fato constitutivo do direito a progressão funcional, na forma estabelecida na
Lei Municipal 295/2009. Vejamos:

A ação de primeiro grau tinha como objetivo saber se o autor fazia jus à progressão vertical prevista no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Abaetetuba, instituído pela Lei Municipal nº 295/2009.

Neste sentido, o artigo 26, estabeleceu, que a progressão de integrantes do quadro do Magistério Público Municipal, estáveis e habilitados, far-se-ia de acordo com o preenchimento dos requisitos previstos e mediante o requerimento do servidor, conforme os parágrafos abaixo transcritos:

“Art.26 (...)

§ 1º Os cursos de pós-graduação “lato sensu” e “stricto sensu”, e de nova habilitação, para os fins previstos nesta Lei, realizados pelo ocupante de Cargo de Professor, somente serão considerados para fins de progressão, se ministrados por instituição autorizada ou reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para
este fim;

§
2º A progressão do integrante do cargo de Professor ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído
.”

Esclareço que também passou a prever que a carreira de magistério no Município seria estruturada na forma do cargo único de Professor, disposto em 04 (quatro) níveis, de acordo com a titulação acadêmica, nos seguintes termos:

“Art. 23. A progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área da educação e ocorrerá na forma a seguir:

I –Será promovido para o Nível I, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor e Nível Especial que obtiver habilitação em Licenciatura Plena ou Pedagogia;

II –Será promovido para o Nível II, na mesma Classe em que se encontra na Carreira, o Professor com Licenciatura Plena ou Pedagogia que obtiver pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área da educação;

III –Será promovido para o Nível III, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível II e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Mestrado na área da educação;

IV – Será promovido para o Nível IV, na mesma Classe em que se encontra na Carreira o Professor que estiver no Nível III e que obtiver curso de pós-graduação stricto-sensu, Doutorado na área da educação;”

A sentença recorrida consignou que restou comprovado o fato constitutivo do direito das autoras, conforme os diplomas carreados aos autos, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, entendo que as autoras fizeram prova dos fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntaram demonstrativo de que as instituições de ensino superior nas quais cursaram suas especializações são devidamente credenciadas pelo MEC, conforme se vê de seus certificados, a saber:

1) A Faculdade do Tapajós - FAT, na qual a autora RUTHELENA RODRIGUES PINHEIRO concluiu o curso de especialização em Psicopedagogia Institucional com Ênfase em Educação Especial, é credenciada pela Portaria nº 1157, publicada em 13/09/2012 (Id Num. 4131688 - Pág. 4);

2) A Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia – FAM, na qual as autoras MARLENE FERNANDES AFONSO e ANA CRISTINA CORREA SABINO concluíram o curso de especialização homônimo, por seu turno, está credenciada por meio da Portaria Ministerial nº 297, publicada no D.O.U. de 01/04/2014 (Id Num. 4131633 - Pág. 4 e Id Num. 4131728 - Pág. 4).

O Município de Abaetetuba, por seu turno, não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, visto que, além de não haver exigência legal de reconhecimento dos cursos de pós-graduação lato sensu pelo MEC, não provou a ausência de credenciamento pelas instituições de ensino superior supracitadas.

Razão assiste, portanto, às autoras, uma vez que a progressão é direito subjetivo dos servidores que atendam aos requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 295/2009, direito este que não se submete a critérios de oportunidade e conveniência da Administração.”

Assim, o juízo de piso reconheceu a pretensão das autoras, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio dos diplomas outorgados pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, por conclusão do curso de pós-graduação latu senso em psicopedagogia institucional com ênfase em educação especial, conforme Portarias Ministeriais

n.º 297, publicada no D.O.U. de 01/04/2014 (Id Num. 4131633 - Pág. 4 e Id Num. 4131728 - Pág. 4), e Portaria nº 1157, publicada em 13/09/2012 (Id Num. 4131688 - Pág. 4).

Daí porque, caberia ao apelante comprovar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito requerido, mas o apelante não logrou êxito em desconstituir a validade dos documentos apresentados para obtenção da progressão funcional pelas servidoras, pois não apresentou prova que o Curso em questão não é reconhecido pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida no art. 34 do Decreto n.º 5.773/2006, conforme alegado no arrazoado.

Sobre a matéria há precedentes da 1.ª e 2.ª Turmas de Direito Público, desta egrégia Corte Estadual, também consignando que o valor é devido a partir do requerimento administrativo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.”

(Proc. n.º 0002841-97.2014.8.14.0070, Ac. 10850689, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.

1. Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2.

2. Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.”

(Processo n.º 0802576-86.2019.8.14.0070, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-20)

Neste sentido, a Lei 9.394/1996 é clara ao dispor, em seu art. 48 e parágrafo 1º, que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados
, terão validade nacional,
como prova da formação recebida por seu titular, além do que, os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias, serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Sendo importante ressaltar que os referidos documentos são dotados de validade formal, uma vez que atendem, em tese, todas as exigências estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2001, e, tendo sido expedido por instituição credenciada junto ao Ministério da Educação, devidamente reconhecida, portanto, as informações dele constantes gozam de presunção de veracidade e não foram desconstituídos na espécie.

Dessa forma, por encontrar-se a decisão devidamente respaldo em critérios legais, entendo que não merece censura alguma, pois, é possível aferir que a servidora preencheu os requisitos necessários a amparar a concessão do
pleito de progressão ve
rtical, haja vista, que comprovados os requisitos exigidos por lei.

Ademais, em se tratando de direito previsto em lei, não se cogita de

impossibilidade jurídica do pedido, face a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, pois a função precípua do Judiciário é justamente a correta aplicação das previsões legais.

Outrossim, não se acolhe a arguição de inviabilidade de cumprimento da decisão e invocação da reserva do possível, sob o fundamento que os recursos disponíveis estariam sendo usados para combater o Corona vírus (covid 19), posto que a fase mais aguda da pandemia já passou e não se justifica o descumprimento de decisões judiciais, sob o fundamento da reserva do possível, sem que haja prova neste particular, como ocorrido na espécie, onde a tese é levantada apenas de forma retórica, sem qualquer elemento probante que lhe dê guarida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/03/2023